Tribunal: TJDFT
Processo: 0735358-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735358-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE EUCLIDES VERGILIO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ADIR DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão (ID 244376914, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Espólio de Euclides Vergilio de Almeida, representado por Adir de Almeida, rejeitou a impugnação do Executado. Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão agravada rejeitou sua impugnação aos cálculos apresentados pelo perito judicial, os quais fixaram o débito em R$ 2.098,76 (dois mil e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), atualizados até 13/6/2023. Defende que o prosseguimento da execução com erro de cálculo ensejará o enriquecimento indevido da parte adversa, além de cerceamento de defesa, pois os valores não foram conferidos pela contadoria do juízo. Requer a suspensão do feito, com base no Tema 1.290 do STF, que trata da correção monetária aplicada às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Argumenta que há repercussão geral reconhecida e decisão do Min. Alexandre de Moraes determinando a suspensão nacional de todas as demandas sobre o tema. Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. De início, impende destacar que o em. Relator Min. Alexandre de Moraes, após afetação do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF ao rito dos recursos repetitivos, em sessão plenária do e. Supremo Tribunal Federal, determinou, em decisão publicada no dia 11/3/2024, a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem do assunto em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (art. 1.035, §5o, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.” (Tema no 1.290/STF). A matéria discutida nos autos está diretamente relacionada ao Tema 1.290 do STF, o que demonstra, ao menos em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. A existência de valores do Agravante bloqueados judicialmente demonstra o risco concreto de que a parte venha a sofrer lesão grave ou de difícil reparação caso os valores sejam levantados antes do julgamento do Tema 1.290 do STF. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para obstar o levantamento dos valores, ainda que mediante caução, até o julgamento de mérito do presente recurso. Por fim, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pelo Pretório Excelso acerca do tema afetado, o presente feito deve ser sobrestado até o julgamento do aludido Recurso Repetitivo (Tema no 1.290) pelo e. Supremo Tribunal Federal. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator